Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo no 0700053-14.2023.8.07.0017 Na manifestação de ID 77108664, a douta Procuradoria de Justiça informa a existência de litispendência entre o presente recurso e o autuado sob o no 0707305-97.2025.8.07.0017, igualmente interposto pelo Ministério Público, no mesmo dia 07/03/2025, contra a mesma decisão, com idênticas partes, causa de pedir e pedido. A certidão de ID 77056970, do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau, aponta como possível prevenção os autos do RSE no 0707305-97.2025.8.07.0017. Após a distribuição, vieram os autos a mim. Verifico que estes autos trata-se da ação penal no 0700053-14.2023.8.07.0017, movida pelo Ministério Público em desfavor de GIOVANA MELISSA AGOSTINI, CELITA AGOSTINI, LEANDRO ZAJAC, RANDER ROGERIO GUIMARÃES, THAIS BARBOSA LEAL, por infração ao disposto no artigo 288 do Código Penal, a qual é o processo originário do recurso em sentido estrito distribuído sob o no 0707305-97.2025.8.07.0017, conforme certidão de ID 76985838, e, equivocadamente remetida a esta Turma Criminal. Cabe registrar que o RSE 0707305-97.2025.8.07.0017, de minha relatoria, aguarda julgamento pautado para a 34a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Criminal. Assim, determino o cancelamento da presente distribuição e o encaminhamento do feito ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator